Tribunal: TJES
Processo: 0001610-77.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001610-77.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: CLAUDIO ROBERTO DIAS ROSA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001610-77.2019.8.08.0021.

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

APELADO: CLÁUDIO ROBERTO DIAS ROSA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face da r. sentença de id n. 2010993 (fls. 147- 52), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de concessão de benefício previdenciário” ajuizada contra ele por
CLÁUDIO ROBERTO DIAS ROSA
, julgou procedente a pretensão autoral e condenou “a autarquia ré a implementar em favor do autor, a partir da cessão do auxílio doença acidentário, o benefício de auxílio-acidente”, bem como “ao pagamento das custas e honorários, as quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação”.

Nas razões recursais (id n. 2010993 – fls. 161-66 e id n. 2010994 – fls. 1-2), alegou o apelante, em síntese, que: 1) houve a indevida concessão de auxílio-acidente; 2) a doença diagnosticada (dor lombar) é de gênese degenerativa, por isso não tem nexo com o trabalho desempenhado por ele, ainda que por concausalidade; 3) a perícia judicial concluiu que a etiologia de base é degenerativa, não sendo possível afirmar o início das alterações; 4) só é possível falar em “nexo por concausalidade nos casos de agravamento da doença e não nos casos de desencadeamento de sintomas posto que estes são consectários lógicos da doença”; 5) a hipótese dos autos é de doença degenerativa e, portanto, o trabalho não tem o condão de agravá-la, mas, no máximo, de desencadear seus sintomas, por isso não pode ser caracterizada como concausalidade; 6) entre a data do requerimento e o ajuizamento da ação houve o transcurso do prazo prescricional de 5 anos previsto na legislação previdenciária; 7) estão prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação; 8) faz-se necessário, ao exame de mérito, a realização de novo requerimento administrativo que resulte em indeferimento atual; 9) deve ser reconhecida a prescrição de fundo de direito; 10) deve ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores aos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação; 11) deve ser observada a súmula 111 do STJ na aplicação do cálculo dos honorários advocatícios.

Requereu que seja provido o recurso, reformada a sentença e julgada improcedente a ação e, subsidiariamente, a fixação dos efeitos financeiros do benefício a partir da perícia judicial ou reconhecimento da prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação.

Contrarrazões às fls. 11-15 do id 2010994 nelas pugnando o apelado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 22 de fevereiro de 2022.

JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

(Prejudicial de mérito - Prescrição)

O recorrido nas razões recursais alega que houve a prescrição (i) da pretensão de rever o ato de cessação do benefício porque entre a data do requerimento e o ajuizamento da demanda ocorreu o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, configurando a prescrição de fundo de direito e (ii) das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

De início destaco que os benefícios previdenciários envolvem relação de trato sucessivo, razão pela qual não se admite a tese de prescrição de fundo de direito.

A propósito da matéria, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é de que “em matéria de previdência social, a prescrição só alcança as prestações, não o direito, que pode ser perseguido a qualquer tempo, ou seja, "por se tratar de relação de trato sucessivo, o decurso do prazo entre a negativa por parte do INSS e o eventual ajuizamento de ação judicial não tem o condão de fulminar o direito do segurado à obtenção do benefício." (REsp 1.807.959/PB, Min. Sérgio Kukina, 8/5/2019).

Nesse sentido tem sido o entendimento dos egrégios Tribunais Pátrios:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA JÁ PRONUNCIADA PELA SENTENÇA.
A prescrição, em casos de não conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente, no caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente, com sequelas que implicam redução da capacidade de trabalho, não atinge o fundo do direito. A prescrição é quinquenal, atingindo somente as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação
. (TRF4, AC 5018174-61.2021.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 24/11/2021).

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CAUSA QUE NÃO ESTÁ MADURA. RETORNO À ORIGEM. ARTIGO 1.013, § 3º, DO CPC. 1
. A prescrição, em casos tais, não atinge o fundo do direito. A prescrição é quinquenal, atingindo somente as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação
. [...](TRF4, AC 5003182-75.2020.4.04.7204, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator JAIRO GILBERTO SCHAFER, juntado aos autos em 09/10/2020)

AÇÃO DE CONHECIMENTO OBJETIVANDO O AUTOR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO ACIDENTE APÓS A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENADO O RÉU A PAGAR AO AUTOR O BENEFÍCIO AUXÍLIO ACIDENTE, DESDE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, ATÉ A DATA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA OU ÓBITO DO SEGURADO, ALÉM DO PAGAMENTO DAS CUSTAS, TAXA JUDICIÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU, TENDO SIDO A SENTENÇA SUBMETIDA À REMESSA NECESSÁRIA.
Relação de trato sucessivo, não se verificando a prescrição do fundo de direito, tendo ocorrido apenas a prescrição das prestações vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, de acordo com o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932. Aplicação da Súmula nº 85 do STJ.
[...]. Provimento parcial da apelação, confirmada, no mais, a sentença em remessa necessária. (TJRJ; APL-RNec 0025251-55.2016.8.19.0066; Volta Redonda; Vigésima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Ana Maria Pereira de Oliveira; DORJ 11/02/2022).

Em que pese à prescrição não ter alcançado o fundo de direito, fato é que atingiu as parcelas vencidas mais de cinco anos antes da propositura da ação, de acordo com a regra da Súmula 85 do STJ. Veja-se:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Sum. 85/STJ).

Insta consignar que, a própria tese firmada relativamente ao Tema 862 do STJ consagrou a hipótese de que o auxílio acidente é devido desde a cessação do auxílio doença que lhe deu origem,
observada a prescrição quinquenal
. Veja-se:
“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

Portanto, no caso em análise, dado a ocorrência da prescrição atinente ao período anterior a cinco anos do ajuizamento desta demanda - proposta em 27/02/2019, o marco para o início do pagamento do auxílio acidente é de 27/02/2014.

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito da prescrição de fundo de direito, mas
RECONHEÇO
a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, sendo que o marca para o início do pagamento do auxílio acidente é 27/02/2014.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face da r. sentença de id n. 2010993 (fls. 147- 52), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de concessão de benefício previdenciário” ajuizada contra ele por
CLÁUDIO ROBERTO DIAS ROSA
, julgou procedente a pretensão autoral e condenou “a autarquia ré a implementar em favor do autor, a partir da cessão do auxílio doença acidentário, o benefício de auxílio-acidente”, bem como "ao pagamento das custas e honorários, as quais arbitro em 10% sobre o valor da condenaçã".

Nas razões recursais (id n. 2010993 – fls. 161-66 e id n. 2010994 – fls. 1-2), alegou o apelante, em síntese, que: 1) houve a indevida concessão de auxílio-acidente; 2) a doença diagnosticada (dor lombar) é de gênese degenerativa, por isso não tem nexo com o trabalho desempenhado por ele, ainda que por concausalidade; 3) a perícia judicial concluiu que a etiologia de base é degenerativa, não sendo possível afirmar o início das alterações; 4) só é possível falar em “nexo por concausalidade nos casos de agravamento da doença e não nos casos de desencadeamento de sintomas posto que estes são consectários lógicos da doença”; 5) a hipótese dos autos é de doença degenerativa e, portanto, o trabalho não tem o condão de agravá-la, mas, no máximo, de desencadear seus sintomas, por isso não pode ser caracterizada como concausalidade; 6) houve a prescrição da pretensão de rever ato de cessão do benefício porque entre a data do requerimento e do ajuizamento da ação ocorreu o transcurso do prazo prescricional de 5 anos previsto na legislação previdenciária; 7) não só estão prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, como também é necessário, ao exame de mérito, a realização de novo requerimento administrativo que resulte em indeferimento atual; 8) deve ser reconhecida a prescrição de fundo de direito; 9) deve ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores aos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação; 10) deve ser observada a súmula 111 do STJ na aplicação do cálculo dos honorários advocatícios.

Requereu que seja provido o recurso, reformada a sentença e julgada improcedente a ação e, subsidiariamente, a fixação dos efeitos financeiros do benefício a partir da perícia judicial ou reconhecimento da prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação.

A concessão do benefício de auxílio acidente está prevista no artigo 86 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe que “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Quatro, portanto, são os requisitos para a concessão de benefício de auxílio doença: a) a qualidade de segurado; b) a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) a redução permanente da capacidade de trabalho; d) demonstração do nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

É fato incontroverso a ocorrência do acidente e a existência da lesão. Destaco que na fundamentação da r. sentença o MM. Juiz de primeiro grau ponderou que
“a partir de 28/07/2010 o INSS concedeu ao requerente o benefício de auxílio-doença acidentário, decorrente de acidente doméstico sofrido em 22/04/2099”
e desse modo entendeu que
“o ocorrência do acidente, assim como, a existência de lesão, restaram incontroversas, atraindo as disposições do art. 374, III do CPC
” (id 2010993 – fls. 149).

Dito isso, tem-se que para o deslinde da questão, faz-se necessário verificar se resta comprovada a consolidação das lesões e a redução da capacidade da autora para o labor que habitualmente exercia.

Embora a prova pericial não seja absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial, é certo que quando se discute matérias como a aqui em análise, ela se mostra de grande relevância.

No laudo pericial (id 2010993 – fls. 85- 199) constam, entre outras, as seguintes informações: o autor é portador de lombalgia; “as alterações registradas nos exames complementares apresentado possuem etiologia degenerativa”; “o trabalho desempenhado pelo autor na época do início dos sintomas (pedreiro) interfere no curso das lesões de modo a favorecer o aceleramento das mesmas configurando concausa”; “há incapacidade parcial permanente restrita a execução de atividades que requeiram sobrecarga na coluna vertebral” e, portanto, “há contraindicações para realização de suas atividades na construção civil as quais desempenhava na época dos seus benefícios”; “verificamos incapacidade a partir de 16/05/2009”; “se encontrava inapto a realizar suas funções habituais de pedreiro na época da alta de seu último benefício”, “há restrições permanentes para desempenhar atividades que requeiram sobrecarga da coluna vertebral”.

Assim, restou demonstrado a existência do nexo de causalidade (concausa) entre a doença e a atividade laborativa, bem como que houve a consolidação da lesão e a redução da capacidade para o labor que habitualmente exercia. Portanto, é de se reconhecer o direito subjetivo do segurado ao recebimento do benefício de auxílio-acidente.

Nesse sentido tem sido o entendimento dos egrégios Tribunais de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS EM REMESSA NECESSÁRIA. ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. BENEFÍCIOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NEXO CAUSAL. CONCAUSA ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 82 LEI Nº 8.213/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUXÍLIO DOENÇA-ACIDENTÁRIO. SEGURADO REABILITADO PARA OUTRA ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA. BENEFÍCIO INDEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9494/97. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...] Já em relação ao benefício do auxílio-doença, o art. 59 da supramencionada Lei Federal assenta que será concedido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 7
) In casu, muito embora o laudo pericial tenha atestado que a enfermidade do apelado possua origem degenerativa, o magistrado a quo através da apreciação e valoração do conjunto probatório, entendeu pela concausalidade da incapacidade parcial e definitiva para o trabalho e as atividades laborais desempenhadas
. 8) Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não se encontra adstrito ao laudo pericial, de modo que pode o julgador a partir da apreciação e valoração do conjunto probatório constante aos autos decidir inclusive em sentido contrário à prova pericial. Precedentes. 9)
Comprovada a relação de causalidade entre a lesão e a atividade desempenhada, bem como a parcial incapacidade para o trabalho que o recorrido habitualmente exercia, razão pela qual faz jus ao benefício de auxílio-acidente, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91.
[...] 11) Em relação a correção monetária e juros de mora, deve o débito ser atualizado, de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, aplicando-se a partir de 30.06.2009 - data de vigência da redação dada pela Lei nº 11.960/09 - o índice de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma da modulação dos efeitos das ADINs 4.357 e 4.425. 12) Recurso de Instituto Nacional do Seguro Social parcialmente provido e recurso de Alexandre Lima dos Santos desprovido. (TJES, Apelação/remessa necessária n. 0039304-81.2013.8.08.0024, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, data do julgamento: 14-03-2017, data da publicação no Dário: 22-03-2017).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DE CONCAUSA. REDUÇÃO DE CAPACIDADE LABORAL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA CONHECIDA PARA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I - É sabido que para a concessão de benefício acidentário mostra-se necessária a comprovação de três requisitos básicos: A prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como a existência de sequela redutora da capacidade laboral. II - Em relação ao nexo causal, é assente que não precisa ser exclusivo na ocorrência acidentária, pois o artigo 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91 enuncia que se equipara ao acidente de trabalho o que, malgrado não tenha sido a única causa, tenha contribuído diretamente para a redução ou perda da capacidade laborativa. III - Quanto à data do início de pagamento do auxílio-acidente, o mesmo é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, a teor do § 2º, do art. 86, da Lei nº 8.213/1991. IV -
Sendo a perícia conclusiva no sentido de que a doença degenerativa de que padece o trabalhador foi agravada pelos exercícios físicos desempenhados em sua profissão, constituem estes concausa para sua incapacidade laboral, motivo pelo qual afiguram-se presentes os requisitos necessários à concessão do benefício acidentário
pleiteado in casu, devendo ser pago a partir do dia seguinte à cessação de seu auxílio-doença acidentário. V - Apelo conhecido e improvido. Remessa conhecida para manter a sentença atacada. (TJES, Apelação/remessa necessária n. 0041583-74.2012.8.08.0024, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, data do julgamento: 04-10-2016, data da publicação no Diário: 11-10-2016).

RECURSO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS DO PORTE DE REMESSA E DE RETORNO. Hipótese de deserção. Inteligência do art. 2º, parágrafo único, inciso II, da Lei Estadual n. 11.608/03. Não conhecimento. Reexame necessário conhecido. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Súmula nº 423, do Supremo Tribunal Federal e Súmula nº 490, do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do
art. 475, I do Código de Processo Civil
. Acidentária. Montador de Autos.
Cervicobraquialgia e lombalgia crônicas. Concausa. Laudo que constata a incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Nexo de causalidade caracterizado. Direito ao auxílio-acidente
. Termo inicial: Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (DCB 30.09.2011 fl. 48). Inteligência do
art. 86, par. 2º
da
Lei n. 8.213/91
. Manutenção. Valores atrasados: (I) deverão ser corrigidos monetariamente a partir do termo inicial (01.10.2011) pelo IGP-DI, até a conta de liquidação, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E, e no que couber, a decisão da ADI 4357 pelo STF; e, (II) juros de mora são devidos a partir da citação (19.12.2011 fl. 36), de forma englobada entre o termo inicial e a citação, e posteriormente, de modo decrescente, mês a mês, nos termos da Lei nº 11.960/09, art. 5º. Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 111 do STJ, no percentual de 15%. Recurso oficial provido em parte. (TJSP; APL-RN 0019262-07.2011.8.26.0565; Ac. 8008109; São Caetano do Sul; Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Cyro Bonilha; Julg. 11/11/2014; rep. DJESP 14/12/2021)

Destaco que, não merece prosperar a tese de que a demora no ajuizamento da demanda implicaria na necessidade de que seja apresentada no requerimento administrativo, eis que a referida demora surtirá somente eventuais efeitos financeiros para a condenação em razão da incidência do lastro prescricional.

Nesse sentido, tem sido o entendimento dos egrégios Tribunais de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO AFASTADA. 1. Não se há de cogitar de falta de interesse de agir da parte autora ante a ausência de pleito de prorrogação do auxílio por incapacidade temporária ou de concessão de auxílio-acidente na esfera administrativa, uma vez que, nos casos de concessão de auxílio-acidente, o prévio requerimento administrativo torna-se dispensável, na medida em que o INSS, ao cessar o auxílio por incapacidade temporária, tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram redução da capacidade laborativa.

Em outras palavras, se o auxílio por incapacidade temporária do segurado foi cancelado e não foi devidamente convertido em auxílio-acidente, já está configurada a pretensão resistida que resulta no interesse de agir da parte autora, sendo desnecessário, portanto, o prévio requerimento administrativo. Nessa linha, os seguintes precedentes da Corte: AC 5015875-04.2014.404.7107, Sexta Turma, Relator Celso Kipper, D.E. 19/12/2014; AC 0017665-70.2011.404.9999, Quinta Turma, Relator Ricardo Teixeira do Valle Pereira, D.E. 19/01/2012. 2. In casu, o interesse de agir da parte autora restou comprovado pelo requerimento administrativo do benefício de auxílio-acidente, formulado em 24/04/2019 e indeferido em 05/06/2019. 3. Afastada, in casu, a pretendida aplicação do art. 1º do Decreto 20.912/32, uma vez que, segundo a jurisprudência do TRF da 4ª Região, em se tratanto de obrigação de trato sucessivo, admite-se apenas a ocorrência da prescrição parcial, ou seja, das prestações anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação. Aplicação do enunciado da Súmula 85 do STJ ("Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."). 4. No caso, o simples fato de a parte autora ter ajuizado a demanda muitos anos após a cessação do auxílio por incapacidade temporária não desconfigura seu interesse de agir no feito, sobretudo porque o parágrafo 2º do art. 86 da Lei 8.213/91 dispõe que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença", consoante tese firmada pelo Egrégio STJ ao julgar o Tema 862, REsp nº 1729555 / SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, j. 09-06-2021: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ". Portanto, a demora no ajuizamento da demanda apenas refletirá nos efeitos financeiros da condenação, a qual será afetada pela incidência do prazo prescricional. (TRF4, AC 5011119-59.2021.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 31/08/2021)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 862 STJ. JULGAMENTO. ACÓRDÃO PUBLICADO. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. A não conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente, no caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente, com sequelas que implicam redução da capacidade de trabalho, é suficiente para configurar a pretensão resistida por parte do INSS e o consequente interesse de agir da parte autora, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo. 2. A prescrição, em casos tais, não atinge o fundo do direito. A prescrição é quinquenal, atingindo somente as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação. 3. Tendo sido julgados os recursos especiais paradigmas do Tema 862 STJ, com a publicação dos acórdãos, é possível a aplicação da tese firmada, cuja observância é obrigatória, a teor do artigo 1.040, inciso III, c/c artigo 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. 4. Aplicando-se a tese firmada no Tema 862 STJ ao caso concreto, é devido o auxílio-acidente desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem. (TRF4, AC 5008745-38.2020.4.04.7208, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 31/08/2021)

Por fim, quanto aos honorários advocatícios destaco que o mesmo deverá ser pago nos moldes da Súmula 111 do STJ, ou seja, sobre as prestações vencidas após a sentença. Entretanto, é sabido que “
Uma vez que a sentença em análise deve ser liquidada em fase processual posterior, devida a aplicação da regra estampada no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 047190006289, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho - Relator Substituto : Júlio Cesar Costa de Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios a serem calculados sobre o valor das prestações vencidas, na forma da súmula n. 111/STJ, cujo percentual deverá ser arbitrado na fase de liquidação do julgado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – REJEITADA – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - ACOLHIDA – AUXÍLIO ACIDENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - LAUDO PERICIAL - EXISTÊNCIA DE CONCAUSA - REDUÇÃO DE CAPACIDADE LABORAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA SÚMULA 111 STJ – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

– Prejudicial de mérito – prescrição: Os benefícios previdenciários envolvem relação de trato sucessivo, razão pela qual não se admite a tese de prescrição de fundo de direito. Em que pese à prescrição não ter alcançado o fundo de direito, fato é que atingiu as parcelas vencidas mais de cinco anos antes da propositura da ação, de acordo com a regra da Súmula 85 do STJ.

A concessão do benefício de auxílio acidente está prevista no artigo 86 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe que “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Quatro, portanto, são os requisitos para a concessão de benefício de auxílio doença: a) a qualidade de segurado; b) a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) a redução permanente da capacidade de trabalho; d) demonstração do nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No laudo pericial constam, entre outras, as seguintes informações: o autor é portador de lombalgia; “as alterações registradas nos exames complementares apresentado possuem etiologia degenerativa”; “
o trabalho desempenhado pelo autor na época do início dos sintomas (pedreiro) interfere no curso das lesões de modo a favorecer o aceleramento das mesmas configurando concausa
”;
“há incapacidade parcial permanente restrita a execução de atividades que requeiram sobrecarga na coluna vertebral
”.

Os honorários advocatícios deverão observar a Súmula 111 do STJ, ou seja, incidir sobre as prestações vencidas após a sentença. Entretanto, em relação à fixação do percentual, este deverá ser definido na fase de liquidação do julgado.

6. - Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.